Tribunal: TJMT
Processo: 1013951-92.2022.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013951-92.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EDINBERG ROBERTO DE SOUSA - CPF: 007.851.021-08 (RECORRENTE), DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE.

Recurso Inominado n. 1013951-92.2022.8.11.0001

Origem: 8° Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente(s):
Edinberg Roberto de Sousa
e Banco do Brasil S.A.

Parte Recorrida(s):
Edinberg Roberto de Sousa
e Banco do Brasil S.A.

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento: 17/11/2022

Ordem: 135

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇOS BANCÁRIOS - COBRANÇA ILEGÍTIMA – DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE DO CONSUMIDOR – ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA - DEVOLUÇÃO EM DOBRO EVIDENCIADA – INTELIGÊNCIA DO ART. 42 DO CDC – DANOS MORAIS CONFIGURADOS E FIXADOS EM SENTENÇA EM R$ 3.000,00 - VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO.

Havendo cobrança indevida de valores atinente a serviços não contratados pelo consumidor, cabível a restituição dos valores, na forma dobrada, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

RELATÓRIO

Cuidam-se de Recursos Inominados interpostos por ambas as partes ante sentença em ação indenizatória que, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenou a ré à restituição em da quantia descontada indevidamente da conta corrente do autor, atinente a serviços não contratado pela recorrente, bem como a condenou ao pagamento de danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais).

A autora, ora recorrente, pretende a reforma da sentença a fim de que a restituição dos valores ocorra na forma do que determina o art. 42, parágrafo único do CDC, e que a indenização por danos morais seja majorada, uma vez que o valor arbitrado pelo juízo a quo se mostra em dissonância com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

A ré, por sua vez, defende a regularidade das operações contestadas nesta demanda, uma vez que as transações foram realizadas por meio de utilização do cartão e senha, pessoal e intransferível, afastando eventual falha na prestação do serviço oferecido.

Alega, ainda, que não houve ato ilícito ensejador dos danos morais pleiteados pela recorrida, requerendo a improcedência dos pedidos iniciais. Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório.

Em contrarrazões, o autor da pugna pela manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Da análise dos autos, observo que, conquanto o banco demandado alegue a regularidade das operações contestadas nesta demanda, não apresentou qualquer elemento de prova a respeito da origem e autorização do mencionado débito em conta corrente, a fim de atestar a validade dos descontos discutidos nos autos.

Assim, diante da não comprovação da legalidade dos descontos, a tempo e modo devidos pela recorrida, tem-se que esta não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (art. 373, II e §1o do CPC), e, consequentemente, correta a sentença ao determinar a devolução dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário percebido pela consumidora.

No entanto, quanto a este ponto em específico, entendo que deve ser aplicado ao presente caso o disposto no art. 42, parágrafo único do CDC, uma vez que há subsunção da norma ao presente caso.

Nesse mesmo sentido:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO DANO MORAIS E MATERIAIS – SEGURO NÃO CONTRATADO – DESCONTOS NA APOSENTADORIA DA PARTE AUTORA – AUSÊNCIA PROVA DA CONTRATAÇÃO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Legitimidade passiva da instituição financeira e da Seguradora. Relação de consumo caracterizada, com a incidência das disposições insertas no regramento de proteção e defesa ao consumidor. Solidariedade entre toda a cadeia de fornecedores dos serviços.

2. Diante da negativa da parte autora em ter contratado os serviços e autorizado os descontos em conta, cabe às instituições reclamadas comprovarem a regularidade da contratação.

3. Ausência de conjunto probatório que corroborasse com as alegações de existência de relação jurídica e a contratação do seguro.

4. Os descontos de serviços não contratados na conta bancária da reclamante, utilizada para recebimento de benefício previdenciário, gera danos morais in re ipsa, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta.

5. Quantum indenizatório fixado dentro da razoabilidade.

6. Sentença mantida.

7. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1002482-86.2019.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 05/05/2022, Publicado no DJE 06/05/2022)

Já em relação aos danos morais, tem-se que efetuar descontos em sua conta corrente, configura ato ilícito,
ex vi
dos arts. 186 e 927 do Código Civil, e falha na prestação de serviços, a teor do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, fatos que implicam em indenização por dano extrapatrimonial.

Configurada a falha na prestação do serviço e, portanto, o dever de indenizar da ré, entendo que a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais
não comporta reforma
, porquanto adequada às exigências do caso concreto e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Pelo exposto, conheço dos recursos interpostos, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
nego provimento
àquele interposto pela ré e

dou-lhe parcial provimento
, apenas para determinar a devolução em dobro do montante cobrado indevidamente, mantendo-se, no mais, inalterados os demais termos da sentença, com fulcro no artigo 46, da Lei n.o 9.099/95.

Por consequência,
condeno
a parte ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55, caput, da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2022